Tribunal: STF
Processo: RE 1273246
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 
    1. O fato de a parte autora estar recebendo proventos advindos de aposentadoria em regime próprio advindos de atividade não rural, em conjunto com a não comprovação da imprescindibilidade da renda obtida com o labor rural para a subsistência familiar, descaracteriza a condição de segurado especial do trabalhador rural que exerce suas atividades agrícolas nos regimes de economia individual e de economia familiar. 
    2. Desconsideração do tempo de atividade rural comprovado para fins de carência necessária para concessão de aposentadoria rural por idade em função da perda da condição de segurado especial. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 
    3. Uma vez que a sentença foi proferida após 18/03/2016 (data da vigência do NCPC), aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, desse diploma, observados os ditames dos §§ 2º a 6º quanto aos critérios e limites estabelecidos” (pág. 167 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração, nos quais foi alegado que o acórdão de segundo grau não considerou que o valor recebido por idoso a título de benefício previdenciário no montante de um salário mínimo deve ser desconsiderado para o cálculo da renda per capita, nos termos do art. 34 do Estatuto do Idoso, foram julgados improcedentes (pág. 199 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 201, I, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    Preliminarmente, verifico que a suposta violação constitucional não foi prequestionada. 
    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei). 
    Além disso, o Tribunal a quo assim julgou a questão posta nos autos:
    “Como pode ser visto há o início de prova da atividade rural. Porém o benefício foi negado pelo fato de a parte autora haver trabalhado 30 anos como professora do Estado do Rio Grande do Sul e por estar aposentada em função desta atividade no regime próprio de Previdência do Estado. Afirma, no entanto, a parte autora que recebe pouco mais do que um salário-mínimo de aposentadoria e que os rendimentos da atividade rural são imprescindíveis para o sustento de sua família. O INSS, por sua vez, afirma que a principal renda da família era oriunda de atividade urbana. 
    O núcleo da discussão, portanto, é a definição se a atividade rural é imprescindível ou não para a manutenção da família da parte autora. O juízo de origem entendeu que a aposentadoria recebida pela parte autora e por seu marido afastam a sua condição de segurada especial. A sentença assim fundamentou o seu entendimento: 
    ´(...) Dessa forma, a autora necessita comprovar a atividade rural no período de 1997 a 2012, juntando para tanto notas fiscais de produtor rural em nome próprio e do marido, dos anos de 1995 a 2012 (fls. 20-53).
    A prova oral colhida na Justificação Administrativa, indica que a autora efetivamente exerceu atividade rural após a aposentadoria como professora. 
    No entanto, a aposentadoria urbana da autora, juntamente com a do marido (fl. 84), acaba descaracterizando a qualidade de segurado especial.
    Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial em casos análogos ao dos autos: 
    [...]
     Por fim, reforço que o auferimento de renda proveniente de benefício previdenciário de regime próprio, com provas de que o valor recebido seja de tal monta que torne o trabalho agrícola dispensável à sobrevivência dos membros do grupo familiar com dignidade, ilide a qualidade de segurado especial da demandante. Isso porque a atividade rural deixa de ter o caráter de essencialidade exigido para a configuração do regime de economia familiar, perdendo os valores provenientes da agricultura a característica de fonte de subsistência do grupo para se tornarem mero complemento à renda da família, o que ocorre no presente caso. (...)
    Para definir se os rendimentos oriundo de atividades estranhas à lide rural são suficientes para a subsistência da família é necessário verificar o seu valor. No que diz respeito à aposentadoria recebida pelo marido da parte autora, o extrato do Sistema Único de Benefícios do INSS juntado aos autos pelo INSS (Evento 3 - PET13, p. 4) indica que este desde 11/08/1993 goza de aposentadoria por tempo de contribuição e o valor do benefíco [SIC] em janeiro de 2014 era R$ 894,13, o que equivalia a cerca de 1,2 salários mínimos (o valor do salário mínimo em janeiro de 2014 era R$ 724,00). Já em relação ao benefício da parte autora, esta juntou aos autos extrato bancário referente ao valor recebido a título de aposentadoria pelo Estado do Rio Grande do Sul (Evento 3 - PET19, p. 2). O demonstrativo de pagamento indica que em janeiro de 2014 o valor do benefício era R$ 1.751,70, o que equivalia a cerca de 2,4 salários mínimos. Somados ambos rendimentos, chega-se a um total de cerca de 3,6 salários mínimos. 
    A análise dos autos demonstra que deve ser mantido o entendimento da sentença. Não há controvérsia em relação ao fato de que a parte autora exerceu a atividade agrícola por toda a sua vida, seja de forma exclusiva ou de forma concomitante ao exercício do magistério. Porém, o conjunto de provas presentes nos autos não permite confirmar a imprescindibilidade dos ganhos obtidos com atividade rural para o sustento da família. Os valores recebidos pela parte autora e seu marido, advindos de suas aposentadorias, afastam a condição de segurada especial da parte autora. Logicamente que não se pode considerar 3,6 salários mínimos como um valor elevado, porém entendo que suficiente para a subsistência da família da parte autora. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência, conforme seus próprios fundamentos, negando provimento ao apelo” (págs. 182 e 183 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Portanto, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA RURAL. CONCESSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria. 
    II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.
    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC. 
    V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 974.105-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA RURAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
    2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 983.594-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator